Tribunal: STF
Processo: Rcl 91286
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Tiago César Costa em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo  (Processo  1004289-34.2023.8.26.0363), que teria, em tese, violado o entendimento firmado no julgamento do Tema 469-RG, RE 600.063, Rel. Min. MARCO AURÉLIO.
Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“O processo foi motivado em razão do ocorrido em Audiência Pública realizada no Plenário da Câmara Municipal de Mogi Mirim em 14/09/2023, cujo tema seria a retirada ou não do Símbolo denominado Pelourinho de fronte a Câmara, com a simulação de um boneco de pano amarrado ao “tronco” simbolizando o que significa o Pelourinho, transmitida ao vivo pela rede social oficial do Poder Legislativo Youtube contudo, ao final daquela sessão, o recorrido, chegou e deu voz de prisão ILEGAL ao reclamante, sendo o mesmo liberado no mesmo dia pelas autoridades policiais e, posteriormente denúncia de suposto racismo arquivado pelo Juíz a pedido do Ministério Público. 
Contudo, como se tratava de uma perseguição política antiga por parte do recorrido, que já fazia parte do grupo de um Prefeito anterior, adversário político do Vereador ora reclamante, este diante do ocorrido e repercussão negativa para sua imagem, utilizou suas redes sociais para explicar a situação e, proferiu palavras tidas como ofensivas pela juíza de primeiro grau, que em liminar, ordenou que fossem retiradas e, assim foi feito. 
Posteriormente, interpôs o Reclamante Recurso de Apelação fls.287/333 constante dos autos, pelo qual foi reiterado e, invocado proteção das publicações em redes sociais, conforme o artigo 29, inciso VIII, da Constituição Federal tido por violado, consoante Tema 469 do STF, ao julgar o RE nº 600.063/SP, bem como elenca dezenas de jurisprudências do E.TJ/SP e, do STF no precedente do Tema e, demais Acórdãos em sede até de Reclamação Constitucional. 
Contudo, para nova surpresa do Reclamante o Acórdão prolatado às fls.358/364, se limitou praticamente a manter a sentença por seus próprios fundamentos, ou seja, manteve os defeitos da sentença de primeiro grau, sem fundamentar qualquer inovação trazida pelo recurso, vejamos:
[...]
É contra o supracitado acórdão prolatado no Recurso de Apelação, que ora se insurge o Reclamante por meio da presente, a fim de preservar a integridade da Constituição Federal, especificamente por infração aos princípios insculpidos inicialmente no artigo 102, inciso l, e, no mérito por afrontar diretamente o Tema 469 do STF, ao julgar o RE nº 600.063/SP e, reflexamente ao artigo 102, III, “a”, consubstanciado no nítido desrespeito ao artigos 29, VIII da Constituição.
[...]
É de suma importância o debate em torno da questão ocorrida in casu, como paradigma, haja vista que há de ser pacificada a questão polêmica da atuação parlamentar nas redes sociais, se há limites para a imunidade e, qual o critério a ser definido, já que as redes ultrapassam o critério geográfico e territorial (sentenças e acórdãos do TJ/SP neste sentido), a título de exemplo extrapola a concepção blackstoniana, mencionada pelo Ministro Relator Alexandre de Moraes na r. decisão monocrática. Portanto, a questão transcende interesse individual, haja vista que só em relação ao Reclamante a intenção é subir mais 3 (três RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS), tudo por publicações em redes sociais, falas em tribuna da Câmara Municipal transmitidas ao vivo pela página oficial do Poder Legislativo no Youtube, que foram replicadas nas redes sociais do Vereador e, foram censuradas, etc.” 

Ao final, requer que “julgue procedente a Reclamação, cassando a decisão que não respeitou entendimento do STF, a qual determina a aplicação do regime de repercussão geral tema n.°469”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de confronto invocado é o decidido no julgamento do Tema 469-RG, RE 600.063, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Min. ROBERTO BARROSO, com a seguinte tese:

“nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos.”

O pedido é manifestamente incabível.
Na origem, foi interposto Recurso Extraordinário, o qual recebeu decisão de admissibilidade (eDoc. 10). Recebidos os autos nesta CORTE, o apelo extremo teve seu seguimento negado, em decisão por mim proferida nos autos do RE 1.578.201, pelos seguintes fundamentos (eDoc. 14, fls. 14/15):

“Dos trechos acima transcritos, extrai-se que o Tribunal de origem entendeu que as manifestações do parlamentar não estão amparadas pela imunidade constitucional, uma vez que as publicações feitas em rede social imputam à parte autora ofensa à sua honra. Isto porque “ficou demonstrado nos autos que “o réu, exercendo o cargo de vereador, fez uso de suas redes sociais para proferir postagens ofensivas contra o autor, cidadão comum, que não está sujeito ao escrutínio público da mesma forma que figuras públicas. Observa-se que o demandado se utiliza de expressões que fazem ataque direto e pessoal ao Autor, tais como “não passa de um grande picareta”, “eles fazem tudo pelo poder, são criminosos” (fl. 2); “sua máscara caiu seu hipócrita safado” (fl. 3); “nada de prisão viu safado” (fl. 4)” (Doc. 12, fl. 5) 
Vê-se, portanto, que a conduta do recorrente não tem  qualquer pertinência com o exercício da vereança, de forma que não se encontra protegida pelo manto da imunidade material. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”

Como se sabe, a reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já submetida à análise por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõem o SUPREMO, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe este TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, são de competência do próprio STF, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. 2. O acórdão reclamado foi objeto de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 1233202), ao qual o MINISTRO PRESIDENTE desta CORTE negou seguimento. Desse modo, inviável a presente reclamação. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (RCL 37.507 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/12/2019)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RCL 32.896 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/06/2019)

Nessas circunstâncias, em que se impugna controvérsia já analisada por esta CORTE em sede de Recurso Extraordinário, é inviável a Reclamação.
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente